Tribunal: TJSP
Processo: 1000566-63.2018.8.26.0498
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
Responsabilidade civil. Indenização. Meação sobre suposta construção erigida em terreno dos pais do ex-cônjuge da autora ao tempo do casamento. Conjunto probatório a apontar que as despesas da obra foram suportadas pelos proprietários. Presunção legal (art. 1253 do CC) não elidida. Ação improcedente. Recurso improvido.